Tribunal: TJMT
Processo: 1020515-27.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020515-27.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), PRISCILA BOTELHO PEREIRA - CPF: 026.712.851-75 (INTERESSADO), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA BOTELHO PEREIRA - CPF: 026.712.851-75 (PACIENTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 050.439.581-54 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO SOUZA DE ALENCAR - CPF: 047.442.391-37 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON MIRANDA MOTA - CPF: 034.108.071-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E INTRODUÇÃO DE APARELHOS CELULARES E DEMAIS OBJETOS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONSTRITIVO CAUTELAR – DESCABIMENTO –
FUMUS COMISSI DELICTI
E DEMAIS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ATÉ ENTÃO APRESENTADAS – GRAVIDADE CONCRETA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
WRIT
DENEGADO.

A custódia cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – apreensão de considerável quantidade e diversidade de drogas, além de diversos aparelhos celulares e demais objetos eletrônicos introduzidos em estabelecimento prisional – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que a paciente oferece ao meio social.

Uma vez configurada a real necessidade
da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remédio constitucional manejado pelo Dr. Leonardo Rodrigues de Amorim, por meio do qual pretende restabelecer o
status libertatis
da paciente
Priscila Botelho Pereira
, tolhido, em tese, arbitrariamente, pela autoridade judiciária da 13ª Vara da Comarca de Cuiabá.

De acordo com os termos da impetração, a paciente encontra-se denunciada pela suposta prática dos ilícitos descritos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante aduz que, somente após concluídas as investigações, ou seja, há mais de três meses dos supostos fatos delitivos narrados na inicial acusatória, a autoridade policial representou pela prisão preventiva da paciente, que, contando com o parecer favorável do Ministério Público, foi decretada, em 1º.10.2021, pela autoridade acoimada de coatora.

Contudo, sob a ótica do impetrante, a paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que o magistrado singular, não apresentou motivação idônea quanto aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, limitando-se a dizer que a custódia seria necessária para evitar que a paciente volte a delinquir e amparou-se na gravidade abstrata do suposto delito.

Acrescenta que a custódia cautelar é totalmente desnecessária, haja vista que a paciente não oferece qualquer risco ao meio social, mormente porque é primária, sem quaisquer antecedentes criminais, além de possuir residência fixa e ocupação lícita.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de imediato, revogada a medida extrema, o que espera ver confirmado definitivamente no julgamento do mérito do
writ
.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 109569490), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que o magistrado singular ressalta os motivos pelos quais decretou a prisão preventiva da paciente, bem como noticia que o pedido de revogação da custódia cautelar manejado naquele Juízo foi indeferido, sobretudo, pela considerável quantidade de entorpecentes apreendidos, além de telefones celulares e demais objetos que estavam sendo introduzidos no estabelecimento prisional, por meio de um drone, o que indica a gravidade da conduta, e a periculosidade social da paciente.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Amarildo César Fachone manifesta-se pela
denegação da ordem
, nos seguintes termos assim sintetizados:

“HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006), Associação ao tráfico (artigo 35, da Lei 11.343/2006) e Favorecimento real (artigo 349-A, do Código Penal) – Pedido de revogação de prisão preventiva – Improcedência – Alegado constrangimento ilegal na decretação da prisão – Requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal evidenciados – Decisão lastreada na gravidade concreta do delito, demonstrada pela natureza e quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos – Garantia da ordem pública – Aplicação de medidas cautelares – Predicados pessoais favoráveis – Impossibilidade – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, busca-se na presente impetração a revogação da custódia cautelar mantida contra
Priscila Botelho Pereira
,
aos argumentos, em síntese, de que
o magistrado singular não apresentou motivação idônea quanto aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, limitando-se a dizer que a custódia seria necessária para evitar que a paciente volte a delinquir e amparou-se na gravidade abstrata do suposto delito, desconsiderando, em contrapartida, que ela é primária, sem qualquer antecedente criminal, de modo que não oferece qualquer perigo ao meio social, além do que possui residência fixa e ocupação lícita.

Contudo, apesar do esforço do impetrante, a ordem deve ser denegada.

São pressupostos básicos da prisão preventiva o
fumus comissi delicti
(fumaça de cometimento do crime), que na realidade se refere à materialidade e indícios de autoria, de modo que para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido.

No caso dos autos, como dito na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, está sobejamente configurada a materialidade do delito, conforme laudo pericial (Id. 109129993, pp. 2-5), boletim de ocorrência (Id. 109151950, pp. 2-5), termo de exibição e apreensão (Id. 109151955, pp. 14-15), bem como satisfatoriamente demonstrados os indícios de autoria, consoante os termos das declarações iniciais prestadas pelos agentes estatais.

Na hipótese, consta dos autos que os policiais penais visualizaram um
drone
deixando certo material na laje da ala feminina da Penitenciária Central do Estado, razão pela qual acompanharam o retorno do robô e constataram o momento em que pousou nos fundos da residência da paciente e do coacusado Danilo, localizada a três quadras do estabelecimento penal.

É bem verdade que, num primeiro momento, os corréus Anderson e Everton foram presos em flagrante delito, porém, a paciente e seu convivente Danilo embora também tenham sido encaminhados à delegacia, foram liberados pela autoridade policial.

No entanto, ao oferecer a denúncia, ratificando a representação da autoridade policial, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva da paciente e do coacusado Danilo, o que foi acolhido pelo juízo
a quo
.

Segundo descreve a denúncia,
in verbis
:

“
(...) o policial penal Benedito Arodil estava na torre da Penitenciária Central do Estado fazendo o monitoramento do local, momento em que visualizou um drone deixando objetos na lage da ala feminina da penitenciária. Diante disso, o policial Benedito, comunicou o policial penal Ricardo, o qual, na companhia do policial penal Juliano Ribeiro da Silva, acompanharam o retorno do drone. Na ocasião, observaram que o robô aterrizou nos fundos de uma residência, localizada a uma distância de três quadras do estabelecimento prisional. Registra-se que a Ala Feminina da penitenciária também comunicou, via rádio, a presença do drone naquele momento.

Assim, ao entrarem na rua do imóvel onde o drone aterrizou, os policiais penais visualizaram um veículo gol, com três indivíduos em atitude suspeita, dois deles, identificados posteriormente como os denunciados Anderson Oliveira da Silva e Everton Miranda Mota. Ressai que, no momento que viram os policiais, os denunciados Anderson e Everton correram para a residência e trancaram o portão. Os agentes públicos solicitaram viaturas para apoio da ocorrência.

Em seguida, concretizada a situação de flagrante delito, os policiais pularam a grade da residência, e encontraram mais duas pessoas nos fundos, identificados como os denunciados Pricila Botelho Pereira e Danilo Souza de Alencar, os quais correram para dentro do imóvel, na tentativa de esconder objetos que carregavam nas mãos.

Consta que, os denunciados Anderson, Everton e um terceiro indivíduo não identificado, tentaram pular o muro para o terreno do fundo. Registra-se que, o denunciado Everton carregava o drone na mão; neste momento, os policiais determinaram ordem de parada, porém os denunciados desobedeceram; em seguida, o policial penal Clerverson Aparecido de Arruda Melo, visualizou um dos indivíduos em cima do muro do vizinho, o qual apontou objeto em direção aos policiais, que parecia ser uma arma de fogo, em razão disso, o policial realizou dois disparos de arma na direção dos denunciados, sendo que o indivíduo não identificado conseguiu fugir, já os denunciados Everton e Anderson desceram do muro.

Em seguida, foi realizada a abordagem dos denunciados Anderson, Everton, Danilo e Pricila, oportunidade em que foram encontrados aparelhos eletrônicos e grande parte dos materiais constantes no termo de exibição e apreensão (id 63701721). Com o denunciado Anderson foi apreendido a importância de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Extrai-se que, os denunciados atuavam em conjunto; pois no momento em que Anderson e Everson correram ao avistar os policiais, os denunciados Danilo e Pricila também tiveram a mesma atitude, e correram para dentro da residência na tentativa de esconder aparelhos eletrônicos. Consta que Danilo e Pricila foram localizados dentro de um cômodo da casa, aparentando estarem sob efeito de bebida ou droga; o denunciado Danilo fazia uso de tornozeleira eletrônica e resistiu a prisão.

Na sequência, os denunciados foram levados até a Penitenciária Central do Estado para registro da ocorrência. Ao serem entrevistados por policiais civis, os denunciados afirmaram que os materiais encontrados lhes pertenciam, e que estavam deixando na Ala Feminina; informaram o local onde estava o restante do material, assim, dando continuidade nas diligências, os policiais deslocaram-se até o raio 4 da unidade feminina, e localizaram maconha, cocaína, 01 (um) drone, celulares e outros dispositivos.
” (Id. 109151976, pp. 3-5).

Portanto, é inegável a presença do
fumus comissi delicti
, princípio norteador da prisão cautelar.

Quanto aos demais requisitos da prisão preventiva, a autoridade apontada como coatora destacou que a custódia é necessária para garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta – consubstanciada na quantidade e variedade de drogas apreendidas (262,98g de cocaína e 274,26g de maconha), bem como nos diversos objetos localizados, dentre eles, 26 aparelhos celulares de diversas marcas, dezesseis carregadores de celular, três adaptadores, oito fones de ouvido, cinco baterias, 27 chips telefônicos e doze cabos USB.

Destaco o conteúdo da decisão hostilizada, que bem considerou a presença da materialidade e indícios de autoria, além dos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal:

“(...) Os indícios de autoria delitiva dos denunciados DANILO e PRICILA restaram presentes nos autos.

Digo isso, pois, segundo consta dos autos, depois de visualizado pelos policiais penais um drone deixando objetos na laje da ala feminina da Penitenciária Central do Estado, foi feito o seu acompanhamento de retorno, ocasião que visualizaram referido robô aterrissando aos fundos da residência dos réus Danilo e Pricila.

Na rua da residência onde o drone aterrissou, consta que os policiais visualizaram um veículo gol, com os réus Anderson, Everton e um terceiro que foragiu antes mesmo de ser abordado. Ao perceberem a presença policiais, consta que referidos réus adentraram a residência dos réus Danilo e Pricila e trancaram o portão.

Em vista disso, os policiais adentraram ao imóvel e no local também encontraram os réus Pricila e Danilo que correram para o interior da casa, na tentativa de esconder os objetos que carregavam nas mãos.

Procedida a abordagem e busca pessoal nos acusados, foi encontrado aparelhos eletrônicos, dentre outros objetos, além de expressiva quantia de dinheiro em poder do réu Anderson.

Em continuidade as diligências, inclui-se que foi realizado varredura no raio 4 da unidade feminina onde encontraram os entorpecentes do tipo maconha e cocaína, além de um drone, celulares e outros dispositivos.

Inclui-se ainda, que realizada as investigações complementares pela polícia civil, foi constatado que a residência dos réus Pricila e Danilo tinha intensa movimentação de drones decolando e pousando no fundo do imóvel, o que evidenciava que o local servia de apoio para a empreitada criminosa.

Frise-se que a materialidade encontra-se comprovada pelo laudo pericial n. º 3.14.202 1. 77647-01, que atestou a apreensão de expressiva quantidade de drogas, cerca de 02 (duas) porções de cocaína, com massa de 262,98 g (duzentos e sessenta e duas gramas e noventa e oito centigramas), 02 (duas) porções de maconha, com massa de 274,26 g (duzentos e setenta e quatro gramas e vinte e seis centigramas), além de 26 (vinte e seis) aparelhos celulares de marcas diversas, 16 (dezesseis) carregadores de celular, 03 (três) adaptadores, 08 (oito) fones de ouvido, 05 (cinco) bateria de celular, 27 (vinte e sete) chips telefônicos e 12 (doze) cabos USB na Penitenciária Central do Estado, o que, por si só, justifica a prisão cautelar.

Neste sentido, é o entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” - Enunciado 25 do TJ/MT.”

É sabido que tráfico de entorpecentes e crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de trais delitos, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

(...)

Assim, analisando o contexto probatório até então produzido, vislumbra-se que estão presentes os pressupostos que autorizam a decretação da medida extrema de segregação cautelar dos réus DANILO e PRICILA consubstanciados na necessidade de se garantir da ordem pública e evitar a renitência delitiva do réu Danilo na prática de crimes, consoante entendimento aplicado pelo E. TJ/MT:

(...)

Aliás, é de se ressaltar que foi recentemente inserida no art. 310, § 2º, do CPP a vedação legal à liberdade de indivíduos reincidentes e integrantes de organização criminosa pela Lei 13.964/2019:

(...)

Portanto, analisando o contexto probatório até então produzido, vislumbra-se que estão presentes os pressupostos que autorizam a decretação da medida extrema de segregação cautelar dos acusados PRICILA e DANILO, diante da apreensão de expressiva quantidade de droga e objetos ilícitos e da forte suspeita da sua prática dos crimes de tráfico de droga e associação para o tráfico, além do crime tipificado no art. 349-A do CP.

In casu, reforço que estão devidamente demonstrados a materialidade e os indícios de autoria do delito de tráfico de drogas. Desnecessário dizer, senão por preciosismo, que a medida se funda, também, na condição de admissibilidade de ser o fato delitivo apenado com reclusão.

Logo, com a finalidade de se garantir a ordem pública e de ser conveniente à instrução criminal, a custódia preventiva se faz necessária, ante as provas nestes autos, o que faço com fundamento nos arts. 311 e 312 do CPP.

Sopesando valores constitucionalmente consagrados, como o status libertatis de cada indivíduo e o direito à vida e à segurança, entende-se que, dentro da razoabilidade, estes devem preponderar, pois são interesses coletivos. A droga é um mal que deve ser erradicado de nossa sociedade, tida como o pontapé inicial para a inclusão dos indivíduos no mundo da criminalidade.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo Parquet, e por consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DANILO SOUZA DE ALENCAR e PRICILA BOTELHO PEREIRA.”
(Id. 109151951, pp. 2-10).

Dentro do contexto apresentado, entendo que,
embora a paciente seja tecnicamente primária, verifico que a decisão hostilizada encontra-se adequadamente fundamentada na
necessidade de resguardar a ordem pública
, sobretudo na
gravidade em concreto da conduta
, especialmente diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas (TJMT, Enunciado n. 25), sem se olvidar no
modus operandi
, em tese, empregado na conduta, que revela não só a ousadia do grupo em introduzir dentro de estabelecimento prisional considerável quantidade de drogas, além de aparelhos celulares e demais objetos para utilização deste meio de comunicação, utilizando-se de um
drone,
mas também a periculosidade social da paciente.

Se não bastasse, repito, apesar da aparente primariedade da paciente, não foi apresentado nos autos qualquer indicativo de que ela exerça algum tipo de atividade lícita, de modo que não é desmedido o entendimento, ao menos por ora, acerca da possível união de desígnios com os demais denunciados.

Dessarte, pelas circunstâncias apresentadas, a conduta, em tese perpetrada, inegavelmente abala a sociedade, de modo que deve ser dada primazia à necessidade de garantir a ordem pública, pouco importando, ao menos nesta fase, se a paciente é primária e sem antecedentes criminais.

Assim, entendo que está demonstrada a gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pela paciente, o que justifica a manutenção do
carcer ad cautelam
para resguardar a ordem pública, não retratando qualquer ofensa ao pressuposto constitucional da presunção de inocência ventilada na impetração.

Sobre o tema, a alegação pode ser de todo afastada pelas lições magistrais do processualista Eugênio Pacelli de Oliveira, o qual preleciona nos seguintes termos:

“Parece-nos, entretanto, que, sempre excepcionalmente, o princípio do estado de inocência haverá de ser flexibilizado quando em risco valores constitucionais igualmente relevantes. Não estamos nos referindo à segurança pública como mera abstração, ou como valor a ser sopesado sem critérios empíricos, mas à sua necessária concretização, diante de hipóteses excepcionalíssimas”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 7ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, pp. 436-437).

Por fim, também não há falar em substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, CPP), e devidamente demonstrado que a ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem

manejada em favor

de

Priscila Botelho Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021